Tribunal: TCU
Processo: 039.918/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3318/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.918/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Álvaro Bezerra de Sousa (CPF XXX.757.273-XX); Catarina Holanda de Castro Batista (CPF XXX.124.024-XX); Jackson Amaral da Silva (CPF XXX.501.793-XX); Sarah Soares de Oliveira (CPF XXX.921.893-XX) e Victhor Gabriel Ferreira dos Santos (CPF XXX.477.563-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região - TRT - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.